Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, previsto no art. 1012, §§ 3o e 4o do CPC, não deve ser conhecido ante a inadequação da via eleita, eis que deve ser em apartado. Preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso não conhecida.
2. A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Operadora do Plano de Saúde, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente da legitimidade passiva, o fato das cooperativas médicas apresentaram personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS.
3. A relação jurídica travada nesses autos, embora regida pela Lei 9.656/98, que disciplina as regras dos planos de saúde privados, é também norteada pelas normas e princípios que regulam o direito consumerista. Note-se que as partes são fornecedora de serviços e consumidora, nos termos dos artigos 3o e 2o do CDC, respectivamente.
4. Mostra-se descabida a negativa pelo plano de saúde da prestação dos serviços solicitados pela apelada, uma vez que as cláusulas que excluem o home care da cobertura são consideradas abusivas e, como tais, nulas de pleno direito. Assim, a negativa do tratamento domiciliar representou violação ao direito fundamental à saúde e à própria vida da autora, revelando conduta abusiva e atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, reclamando indenização por danos morais.
5. No tocante a fixação do valor para compensar a parte pelos danos morais sofridos, tal procedimento deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir a causadora do dano, desestimulando-a à repetição do ato. Sendo assim, estipulado no "decisum" se apresenta razoável, devendo ser mantido.
6.Improvimento.Unânime.